Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. agravo interno. partilha de bens posterior ao divórcio. apresentação incidental de documentos. impossibilidade. partilha de aluguéis de imóvel comum. impossibilidade. competência do juízo cível. identificação inequívoca dos quinhões de cada consorte. ausência. utilização alternada de imóveis comuns. não cabimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de partilha de bens, indeferiu a tutela de urgência requerida em reconvenção, a fim de que fossem partilhados os alugueis decorrentes dos imóveis comuns das partes.
2. Agravo interno da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na (i) partilha de alugueis decorrentes de imóveis comuns das partes, (ii) utilização alternada dos imóveis comuns e (iii) apresentação incidental de documentos relativos ao acervo patrimonial do ex-casal.
III. Razões de decidir
4. A questão relativa à apresentação incidental de documentos não pode ser conhecida, pois, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.
5. A cumulação do pedido de partilha de aluguéis com a ação de partilha de bens não é possível no caso, pois a competência para decidir sobre a remuneração pelo uso de imóvel comum é do juízo cível, por força do art. 327, § 1o, II, do CPC. Ademais, o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge impedido de usufruir de imóvel comum depende da identificação inequívoca das cotas de cada parte. Na espécie, a imposição da obrigação na ação de origem é obstada pela controvérsia sobre o que, de fato, constitui o patrimônio comum do casal e o que cabe a cada um dos consortes, discussão que será dirimida na partilha.
6. O pedido de utilização alternada de imóveis não merece acolhimento, seja porque a agravante está acomodada em imóvel de alto padrão, seja porque não apresentou justificativa para o uso dos imóveis de maneira intercalada, o que poderia ocasionar desorganização no pagamento das despesas correntes da propriedade.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 327, § 1o, II; art. 1.009, § 1o; art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, CCP 2010.00.2.008386-0, Rel. Des. Teófilo Caetano, 2a Câmara Cível, j. 30/08/2010; TJDFT, APC 0007796-54.2016.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 21/10/2020; TJDFT, APC 0704767-47.2019.8.07.0020, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 4/3/2020; STJ, AgRg no REsp 1.456.716/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/04/2017.